Tribunal: CARF
Processo: 11065.722647/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722647/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.706 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
PALMI-SERVI BENEFICIAMENTO DE CALCADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
PALMI-SERVI BENEFICIAMENTO DE CALCADOS LTDA - EPP, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-
54.008 (fls. 294), pela DRJ Porto Alegre, interpôs recurso voluntário (fls. 307) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de empresa Simples Nacional, com efeitos a partir do
dia 1o/01/2010, motivada pelo fato de o contribuinte ser pessoa interposta, nos termos do artigo
29, inciso IV, da Lei Complementar no 123/2006. O contribuinte também ficou impedido de
optar pelo Simples Nacional pelos próximos 10 (dez) anos seguintes à exclusão, conforme
vedação expressa no artigo 29 do mesmo diploma legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722647/2014-61
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722647/2014-61

O relatório da decisão recorrida (fls. 295) contém uma detalhada descrição dos
eventos em tela, pelo que o transcrevo a seguir:
A empresa foi excluída do Simples Nacional a partir de 01/01/2010 por utilizar-
se de interpostas pessoas em sua constituição, ficando impedida de exercer opção pelo
regime diferenciado e favorecido do Simples Nacional pelos próximos dez anos-
calendário, por ter se valido de artifício que manteve a fiscalização em erro.
Assim retrata a Despacho Decisório n° 0764/2014 de fls. 250/253 que deu
origem à exclusão:
1- a auditoria fiscal foi realizada em atendimento ao Mandado de Procedimento Fiscal
- MPF n° 1010700.2013.00909. emitido em 23/09/2013. Em paralelo foi submetida a
procedimento fiscal a empresa "Palmitec Indústria de Palmilhas Ltda", doravante
denominada de Palmitec;
2- as duas empresas (Palmitec e Palmi-Servi Beneficiamento de Calçados Ltda - EPP,
doravante Palmi-Servi) são tributadas por regimes diferentes: a primeira pelo lucro
real e a segunda pelo Simples Nacional;
3- foram levantados diversos elementos no processo, indícios de que autorizam
presumir que a Palmi-Servi é interposta da Palmitec. Alguns são abaixo relacionados:
a) os sócios e administradores das duas empresas mantém forte relação de
parentesco (1o e 2o grau);
b) ambas sempre operam na mesma localização, com alguns cuidados formais
para simular independência física (mesma rua, com números contíguos): desde
fevereiro de 2013 as empresas estão na mesma rua, números contíguos, sendo
que em um deles encontra-se somente um gerador de energia;
c) as duas empresas tem a mesma atividade principal: fabricação de partes para
calçados de qualquer material;
d) a relação entre o número de funcionários e o faturamento das duas empresas
está abaixo demonstrada:

e) apesar da totalidade dos empregados estar registrada na Palmi-Servi, a
Palmitec detém a quase totalidade do imobilizado na rubrica "Máquinas e
Equipamentos";
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722647/2014-61

f) a Palmi-Servi produz exclusivamente para a Palmitec;
g) em reclamatória trabalhista constaram as duas empresas como reclamadas, e
na petição inicial elas são tratadas como grupo econômico;
4- conclui o Despacho Decisório que a Palmi-Servi foi criada para absorver segurados
da Palmitec, para realizar serviços desta empresa, a qual aproveitaria, no entanto, o
regime de tributação (especialmente contribuições previdenciárias) do Simples
Nacional.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 3), assim
sintetizada no relatório do acórdão recorrido (fls. 296):
Em 09/10/2014 a empresa Palmi-Servi apresenta sua manifestação de
inconformidade, de fls. 260/276, com as seguintes alegações:
1- da não auto-aplicabilidade do art. 116, parágrafo único do CTN: sustentada
apenas em suposições, a autoridade fiscalizadora desconsiderou todos os atos jurídicos
praticados, relativos às contribuições previdenciárias, imputando os mesmos à
empresa Palmitec. Ocorre que a norma supra citada não é auto-aplicável, dependendo
de regulamentação procedimental por lei ordinária. Tal norma não pode dar suporte ao
lançamento fiscal, restando configurada a nulidade de todos os autos de infração e do
Ato de Exclusão;
2- da inconstitucionalidade do art. 116, parágrafo único do CTN por violação à
separação dos poderes: além da falta de auto-aplicabilidade, a referida norma
transforma o agente fiscal em verdadeiro legislador, para cada caso aplicando, não a
lei parlamentar, mas aquela que escolher, afetando uma cláusula pétrea (art. 60,
parágrafo 4o, inciso II da CF/1988) que se refere à separação dos poderes;
3- da inconstitucionalidade do art. 116, parágrafo único do CTN por violação à
segurança jurídica: esta norma faz com que o contribuinte viva em constante estado de
incerteza, podendo ser surpreendido, a qualquer tempo, pela desconsideração de seus
atos fundada em mero palpite da fiscalização;
4- da inexistência dos elementos ensejadores da desconsideração dos atos
jurídicos praticados pela Palmi-Servi: inexiste qualquer planejamento tributário com
intuito de ocultar fatos geradores das contribuições previdenciárias, não houve má-fé
apta a ensejar as operações que geraram tributação inferior que poderia emergir de
suas expressões alternativas. O que existem são duas empresas que atuam de forma
independente, inexistindo qualquer vedação para pessoas com vínculo familiar atuar
em empresas distintas, porém no mesmo ramo de negócios. Refere-se à "crise do
sapato", e que não há qualquer impedimento quanto ao planejamento dos negócios de
acordo com as necessidades do mercado, ordenando-os de forma a pagar menos
imposto;
5- através dos balancetes pode ser verificado que inexiste triangulação entre as
empresas, tendo as mesmas fornecedores e clientes distintos;
6- alega que as empresas têm endereço próprio, parque fabril com entrada
própria, contabilidade própria, clientes próprios e fornecedores próprios;
7- as duas empresas produzem palmilhas de qualidade e quantidade distintas,
variando dos modelos mais simples até os modelos mais nobres;
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722647/2014-61

8- os atos desconsiderados pela fiscalização em momento algum foram
realizados com a finalidade de ocultar fatos geradores de contribuições
previdenciárias; e
9- ao final requer seja anulado o Ato de Exclusão do Simples Nacional e,
alternativamente, para a hipótese de não ser este o entendimento, seja a empresa
intimada para cumprir outras exigências que porventura a Fazenda entender cabíveis,
possibilitando-se, assim, após o cumprimento de tais obrigações, a manutenção da
empresa no Simples Nacional, tudo com fulcro nos princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade;
A manifestação de inconformidade do contribuinte foi considerada improcedente
pela autoridade julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido (fls. 294).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 307) repisa os argumentos já
apresentados na referida Manifestação de inconformidade.
Os argumentos do contribuinte serão detalhados e apreciados no voto que se
segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2015
(fls. 305) e seu recurso voluntário foi apresentado em 22/04/2015 (fls. 307). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo,
conforme apontado a seguir.
1
Artigo 116, parágrafo único, do CTN - auto aplicabilidade - inconstitucionalidade
O recorrente afirma que a sua exclusão do Simples tem origem em autos de
infração nos quais a fiscalização desconsiderou os atos jurídicos por ele praticados, atribuindo-os
à empresa Palmitec, com fundamento no parágrafo único do artigo 116 do CTN. Afirma também
que esse dispositivo não é auto aplicável, o que tornaria nula a exclusão em tela, conforme o
seguinte excerto (fls. 307):
09. Conforme já referido com base no artigo 116, Parágrafo Único do CTN,
sustentada apenas em suposições, a autoridade fiscalizadora desconsiderou todos os
atos jurídicos – relativos às contribuições previdenciárias devidas ao INSS - praticado
pela empresa Palmi-Servi Beneficiamento de Calçados Ltda - EPP, imputando os
mesmos à empresa Palmitec Indústria de Palmilhas Ltda por meio de Autos de
Infração, sendo posteriormente gerado o presente Ato de Exclusão contra a empresa
ora manifestante.
10. Ocorre que a norma supra referida não é auto-aplicável, tanto que remete à
observância dos procedimentos "a serem estabelecidos em lei ordinária", ou seja,
requer regulamentação própria e específica.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722647/2014-61

Independentemente de o parágrafo único do artigo 116 do CTN ser auto aplicável
ou não, deve ser salientado que a presente exclusão do Simples não está baseada nesse
dispositivo legal e também não está baseada em qualquer lançamento tributário. Conforme já foi
relatado, o fundamento da presente exclusão são os fatos constatados que evidenciaram que o
contribuinte é pessoa interposta.
Assim, entendo que o argumento do contribuinte não possui qualquer congruência
fática com a presente lide, pelo que deve ser afastado.
Em seguida, o recorrente defende que o parágrafo único do artigo 116 do CTN é
inconstitucional, por violar a separação dos poderes e por violar a segurança jurídica. Esses
argumentos também devem ser afastados, da mesma forma, por não possuírem qualquer
congruência fática com a presente lide.
2
Desconsideração dos atos jurídicos – elementos autorizadores
O recorrente, nessa quadra, também reproduz o argumento trazido na sua
manifestação de inconformidade, no sentido de negar a interposição de pessoas apontada pela
fiscalização, afirmando, em síntese:
i.
a inexistência dos elementos ensejadores da desconsideração dos atos jurídicos praticados
pela Palmi-Servi: inexiste qualquer planejamento tributário com intuito de ocultar fatos
geradores das contribuições previdenciárias, não houve má-fé apta a ensejar as
operações que geraram tributação inferior que poderia emergir de suas expressões
alternativas. O que existem são duas empresas que atuam de forma independente,
inexistindo qualquer vedação para pessoas com vínculo familiar atuar em empresas
distintas, porém no mesmo ramo de negócios. Refere-se à "crise do sapato", e que não
há qualquer impedimento quanto ao planejamento dos negócios de acordo com as
necessidades do mercado, ordenando-os de forma a pagar menos imposto;
ii.
através dos balancetes, pode ser verificado que inexiste triangulação entre as empresas,
estas tendo fornecedores e clientes distintos;
iii.
alega que as empresas têm endereço próprio, parque fabril com entrada própria,
contabilidade própria, clientes próprios e fornecedores próprios;
iv.
as duas empresas produzem palmilhas de qualidade e quantidade distintas, variando dos
modelos mais simples até os modelos mais nobres;
v.
os atos desconsiderados pela fiscalização em momento algum foram realizados com a
finalidade de ocultar fatos geradores de contribuições previdenciárias;
A decisão recorrida combateu esses mesmos argumentos na forma a seguir
reproduzida (fls. 299):
A questão posta em litígio resume-se a verificar se a fiscalização documentou os
autos com elementos suficientes a amparar o ato de exclusão que se discute.
O Fiscal conduziu fiscalização nas empresas Palmi-Servi e Palmitec, reunindo
elementos que constituem prova robusta de que a primeira foi constituída por meio de
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722647/2014-61

interpostas pessoas com a finalidade de reduzir os encargos previdenciários do
contribuinte Palmitec. O contribuinte, por sua vez, questiona o levantamento feito,
mas não traz aos autos nenhuma prova/documento para refutar o trabalho da
fiscalização.
Analisando os elementos dos autos, verifica-se que:
1- as empresas sempre coabitaram, mas simulavam independência física:
2- a Palmitec. que não possui empregados registrados, pagava em tomo de R$
5.000,00 de água por mês, seu faturamento variou (de 2006 a 2011), de R$
3.551.623,62 a R$ 7.964.322,72, seu imobilizado era da ordem de R$ 276.310,26, sua
receita operacional foi de R$ 9.696.504,33 e o custo com pessoal foi de R$ 12.000.00
em 2011. O custo com pessoal comparado com o faturamento anual em 2011 foi de
0,12%, e a contribuição de cada empregado (neste caso somente 1) no faturamento
anual foi de R$ 9.696.504,33. Já a Palmi-Servi possuía, em 2006. 56 empregados,
chegando a 115 empregados em 2011: seu faturamento variou, neste período, de R$
1.253.330,55 a R$ 2.399.684,52: o custo com pessoal, em 2011 foi de R$
1.348.237.93, sendo de 56,18% o custo com pessoal comparado com seu faturamento,
e a contribuição de cada empregado no faturamento anual foi de R$ 20.866,82; seu
imobilizado (um software de ponto e dois relógios ponto), por empregado, era de RS
51,74;
3- as empresas pertencem à mesma família: a Palmi-Servi produz
exclusivamente para a Palmitec e, em reclamatória trabalhista anexada aos autos
constam como reclamadas as duas empresas tendo, a inicial, tratado como grupo
econômico;
4- o valor e volume de compras de matéria prima adquirida pela Palmitec (RS
3.483.837,47 em 2011) não combina com empresa sem empregados:
5- a Palmitec, apesar de ter apenas um empregado, possui 4 veículos e
contabilizou despesas com veículos, em 2011, no montante de RS 127.371,36. A
Palmi-Servi não contabiliza veículos, tem em média 115 funcionários e sua despesa
com veículos foi de RS 2.179,19;
6- nas notas fiscais eletrônicas da Palmi-Servi, no campo "identificação do
emitente", consta o mesmo telefone e endereço eletrônico da Palmitec, empresa esta
que é a responsável por todos os atos administrativos, fiscais e financeiros da Palmi-
Servi: palmitecpalmilhas@terra.com.br.
Basicamente o contribuinte se refere, em sua manifestação, em laços familiares
dentre os sócios das duas empresas e que elas tem fornecedores e clientes distintos.
Quanto aos laços familiares, realmente nada impede que pessoas de uma mesma
família sejam titulares/administradores de empresas distintas, mas no presente caso
trata-se de mais um indício dentre outros de que a sociedade empresária Palmi-Servi
foi constituída por interpostas pessoas. No que se refere a fornecedores e clientes, sua
alegação veio desacompanhada de documentação comprobatória, e a fiscalização
trouxe cópias de notas fiscais que comprovam que a Palmi-Servi trabalhava
exclusivamente para a Palmitec.
Analisando os temas de forma isolada, talvez eles não nos forneçam uma visão
abrangente a respeito da real situação que os circundam, mas quando abordados de
forma lógica com os demais elementos, como foi feito no presente processo, desvenda
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722647/2014-61

toda uma trama engendrada com a finalidade de burlar o fisco para se beneficiar de
uma situação simulada.
A ação fiscal, como vimos, buscou identificar a essência do relacionamento
econômico, financeiro e operacional das empresas fiscalizadas. Não há como deixar de
reconhecer a prerrogativa que possui a autoridade administrativa de desconsiderar atos
e negócios jurídicos simulados, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos. Para
tanto, a fiscalização deve buscar todos os elementos de prova em direito permitidos. E
assim o fez.
Insta lembrar que o ato administrativo (no caso a exclusão da empresa do
Simples Nacional) é dotado do atributo da legitimidade, ou seja, presume-se verídico e
conforme o direito. Desse modo, deveria o contribuinte ter robustecido seus
argumentos com prova cabal para desconstituir o Ato de exclusão do Simples
Nacional, ônus que não logrou atender.
É certo que o sujeito passivo, ao encontrar-se diante de vários caminhos lícitos,
pode optar por aquele que lhe seja mais vantajoso, desde que a forma jurídica adotada
seja real. Este espaço de escolha decorre da premissa de que ninguém pode ser
obrigado a adotar a opção que lhe implica em maior ônus fiscal e encontra-se
respaldado na legalidade consagrada pelo artigo 5o, inciso II da Constituição Federal.
No entanto, esta liberdade de escolha não vai além dos limites traçados pelo
ordenamento jurídico, e é justamente na quebra da legalidade que deve a fiscalização
se pautar quando identifica a simulação de uma situação com o objetivo único de
burlar o fisco. No caso concreto, o contribuinte não está aplicando a legislação à
situação fática, mas simulando uma estrutura organizacional para obter benefícios
fiscais.
Restando evidenciado nos autos que a empresa foi constituída por meio de
interpostas pessoas, correto o ato de exclusão da mesma da sistemática de apuração
pelo Simples Nacional, nos termos do art. 29, IV da Lei Complementar n° 123/2006.
Quanto ao pedido de intimação para que o contribuinte cumpra outras
exigências, torna-se desnecessária, uma vez que, após a ciência do Ato Declaratório
Executivo SEORT DRP-NHO n° 12, de 03 de setembro de 2014, e do Despacho
Decisório que o originou, o contribuinte dispôs de 30 dias para apresentar sua defesa
juntando documentos que entendesse necessários à comprovação de suas alegações. O
ADE e o Despacho Decisório detalharam os fatos, cabendo ao interessado contraditá-
los. Estando presentes nos autos elementos capazes de formar a convicção do julgador,
desnecessário se faz qualquer diligência junto ao contribuinte.
Entendo que a decisão acima transcrita não merece reparos, razão pela qual adoto
os seus fundamentos como razão de decidir, conforme autorizado pelo artigo 57, §3o, do
Regimento Interno do CARF, o que afasta o argumento do recorrente.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722647/2014-61

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital